Tribunal: TJDFT
Processo: 0720330-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
I – APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
II – PRELIMINARES. II.1 – NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MÁCULA NÃO IDENTIFICADA. PONTOS CONTROVERTIDOS DEVIDAMENTE CONSIDERADOS. II.2 – NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO QUE VEDA A DECISÃO SURPRESA. OBJETO DA LIDE DELIMITADO PELA FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. GARANTIA DE SEGURANÇA DO PROCESSO NÃO VIOLADA.VÍCIO INEXISTENTE. II.3 – PRELIMINARES REJEITADAS.
III – VEÍCULO ELÉTRICO ADQUIRIDO POR PESSOA JURÍDICA. AUTOMOTOR UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS AFETOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DA AUTORA. FINALIDADE PRODUTIVA RECONHECIDAMENTE DADA AO PRODUTO. RELAÇÃO NEGOCIAL EM QUE NÃO CARACTERIZADA SUBORDINAÇÃO ECONÔMICA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA NÃO VERIFICADA ENTRE A PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE E AS EMPRESAS MONTADORA E REVENDEDORA. CONDIÇÃO QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DA CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO CONCRETO.
IV - DEFEITO NA BATERIA DE ALTA TENSÃO DE CARRO ELÉTRICO. PRETENDIDO REPARO EM GARANTIA. DIVERGÊNCIA ENTRE O PRAZO DE GARANTIA ANUNCIADO EM SITE DA EMPRESA MONTADORA EM PORTUGAL PARA O VEÍCULO BMWi3 E O ESTABELECIDO EM TERMO DE GARANTIA DE IDÊNTICO MODELO VENDIDO NO BRASIL. IV. 1 – PUBLICIDADE CLARA E OBJETIVA QUANTO AO PRAZO DE GARANTIA OFERTADO. MATERIAL PUBLICITÁRIO QUE NÃO DELIMITA ESPAÇO GEOGRÁFICO ESPECÍFICO PARA VALIDADE DO PRAZO DE GARANTIA ANUNCIADO PARA A BATERIA DE ALTA VOLTAGEM DO VEÍCULO BMWi3. PRÁTICA DE GEO-PRINCING OU DE GEO-BLOCKING NÃO ADOTADA PELA EMPRESA MULTINACIONAL MONTADORA. CARÁTER VINCULANTE RECONHECIDO PARA A OFERTA ANUNCIADA AO PÚBLICO EM AMBIENTE DE ECONOMIA GLOBALIZADA VIA SÍTIO ELETRÔNICO ESTRANGEIRO SEM RESTRIÇÃO DE COBERTURA. IV.2 AUSENTE INFORMAÇÃO EXPLÍCITA E RAZOAVELMENTE JUSTIFICADA QUANTO À EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO GEOGRÁFICA PARA A OFERTA DE MAIOR PRAZO DE GARANTIA, VINCULADA ESTÁ A EMPRESA MONTADORA À PUBLICIDADE FEITA EM SÍTIO ELETRÔNICO DE PORTUGAL E A QUE TEM LIVRE ACESSO O PÚBLICO BRASILEIRO. OFERTA RECONHECIDA APLICÁVEL AO BRASIL.
V – PUBLICIDADE NÃO DEMONSTRADA PARA A OFERTA DE PRAZO MENOR DE COBERTURA DE FÁBRICA PARA A BATERIA DE ALTA TENSÃO DO CARRO ELÉTRICO BMWi3 VENDIDO NO BRASIL. PROVA INEXISTENTE DE DIVULGAÇÃO DE TERMO DE GARANTIA EM CONDIÇÕES DIVERSAS DAQUELAS ANUNCIADAS EM SITIO ELETRÔNICO DA MONTADORA EM PORTUGAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA EMPRESA FABRICANTE DE QUE DEU CIÊNCIA INEQUÍVOCA AO COMPRADOR DA APLICABILIDADE AOS CARROS ELETRÍCOS VENDIDOS NO BRASIL DO PRAZO MENOR DE COBERTURA ESTABELECIDO EM TERMO DE GARANTIA. EFEITO VINCULANTE RECONHECIDO DA OFERTA COMUNICADA AO PÚBLICO GLOBALIZADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 429, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL.
VI – NÃO TEM APLICABILIDADE A COBERTURA EXPRESSA EM TERMO DE GARANTIA EMITIDO APÓS A DATA DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO PORQUE, A TODA EVIDÊNCIA, DELA NÃO TEVE PRÉVIA CIÊNCIA O COMPRADOR. HIPÓTESE EM QUE DEVEM PREVALECER AS CONDIÇÕES MAIS FAVORÁVEIS DE GARANTIA COMUNICADAS AO PÚBLICO EM SÍTIO DA EMPRESA FABRICANTE. TERMO INICIAL. DATA DA AQUISIÇÃO PELO PRIMEIRO TITULAR. GARANTIA DE FÁBRICA VIGENTE À ÉPOCA DO SURGIMENTO DO DEFEITO. OBRIGAÇÃO DA FABRICANTE DE CUSTEAR OS REPAROS RECONHECIDA.
VII - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA. MERA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO JURÍDICO. REGIME DE SOLIDARIEDADE INEXISTENTE PARA O CASO CONCRETO.
VIII - ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE ENTRE A AUTORA E A FABRICANTÉ RÉ. OBSERVÂNCIA DO NÚMERO DE PEDIDOS EM QUE DECAÍRAM AS PARTES. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS INICIAIS EM RELAÇÃO À CONCESSIONÁRIA RÉ. ÔNUS SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA AUTORA.
IX – RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente às rés, empresa fabricante e revendedora, a custear reparos em garantia de bateria de alta voltagem do veículo elétrico BMWi3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a existência de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e por violação ao princípio que veda a decisão surpresa; (ii) a incidência ao caso concreto do microssistema de defesa do consumidor; e (iii) se a empresa fabricante de veículo elétrico está vinculada a oferta de garantia com prazo mais extenso, conforme oferta que divulgou ao público em seu sítio eletrônico em Portugal, ou se para os veículos vendidos no Brasil não têm aplicabilidade as condições mais favoráveis estabelecidas naquele anúncio, mas as que estão postas em Termo de Garantia trazidos aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminares. Nulidade da Sentença. Vícios por negativa de prestação jurisdicional e por ofensa ao postulado que veda a decisão surpresa. Máculas não identificadas no feito em que o magistrado, em garantia de segurança do processo, ao sanear o feito delimita o objeto da lide fixando os pontos controvertidos e ao sentenciar adota razões de decidir que considera todo o conjunto postulatório e probatório. Impossibilidade reconhecida de o juiz se manifestar sobre questões somente aventadas em embargos de declaração opostos à sentença de mérito. Preliminares rejeitadas.
4. Inviável a incidência ao caso concreto da teoria finalista mitigada ou aprofundada para que como consumidora final (destinatário final fático – o que retira o bem do mercado ao adquirir ou simplesmente utilizá-lo – e destinatário final econômico – o que utiliza o bem para continuar a produzir) seja considerada a empresa autora, a uma, porque induvidoso estar ela utilizando o veículo no seu serviço para oferecê-lo a seu cliente, o que o caracteriza com bem de capital, não bem de consumo; a duas, porque nenhum elemento há nos autos a indicar a existência de subordinação econômica a estabelecer desequilíbrio que favoreça as empresas fornecedoras rés BMW do Brasil Ltda. e BCLV Comércio de Veículos S.A. (Eurobike), com o que não está a empresa autora em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.
5. Caso concreto em que a empresa fabricante divulgou em seu sítio eletrônico em Portugal publicidade com oferta clara e objetiva, para o veículo elétrico BMWi3, de garantia da bateria de alta tensão por até 8 anos ou até 160.000km, tendo-o feito sem estabelecer limitação a espaço geográfico específico e sem indicar que assim procedia pela existência de condições especiais por razões logísticas, de estoque ou por custos operacionais específicos a uma determinada região. A publicidade realizada sem qualquer ressalva de que eram anunciadas condições diferentes com base na localização (as chamadas práticas adotadas no comércio eletrônico de geo-princing ou de geo-blocking) tem aplicabilidade também no Brasil para os carros elétricos de idêntico modelo, tal como o adquirido pela pessoa jurídica autora, porque não atendeu a fabricante, responsável pelo material publicitário, ao dever de validar a restrição estabelecida pela divulgação de informação transparente e clara de modo a que não viessem a ser arbitrariamente prejudicados eventuais compradores do produto ofertado ao público em geral.
6. Nada há nos autos elementos de convicção que possam minimamente autorizar o argumento de que as rés adotaram prática de restrição de cobertura para a bateria de alta voltagem dos veículos BMWi3 por até 8 anos ou até 160.000km – o que ocorrer primeiro –, em razão da localidade de origem do usuário (geodiscriminação), especialmente porque não basta à válida adoção dessa prática a simples veiculação de oferta especial por conta da região de origem do usuário. É mister que apresente o fornecedor do produto motivação razoável, sem o que caracterizada estará discriminação arbitrária e injustificável.
7. Hipótese em que a publicidade veiculada, em termos suficientemente claros e precisos, em sítio eletrônico estrangeiro e em ambiente de economia globalizada sem fronteiras rígidas e com elevado estímulo e favorecimento à livre concorrência, obriga o fornecedor a cumprir também no Brasil o que foi ali anunciado. Tem caráter vinculante a oferta anunciada a público pela fabricante Bayerische Motoren Werke (BMW do BRASIL LTDA.), com o que gera obrigação a ser adimplida pelo proponente, tal como dispõem os artigos 427 e 429, ambos do Código Civil brasileiro.
8. Desatende a empresa fabricante ao ônus probatório que a ela cabe (art. 373, II, CPC) quando deixa de demonstrar que a empresa autora/recorrida teve ciência do Termo de Garantia em que estabelecidas condições diversas das, por ela (fabricante), anunciadas em sítio eletrônico em Portugal, especialmente porque o instrumento de cobertura está datado de 12/8/2017, conforme anotação que consta no rodapé, e o negócio jurídico de compra e venda do automotor BMWi3 foi celebrado em 30/5/2017.
9. O prazo da garantia de fábrica, em regra, flui a partir da aquisição do veículo pelo primeiro titular, momento em que o bem passa a ser efetivamente utilizado. No caso, embora fabricado em 2015, o automotor foi adquirido como novo (0 km) em 30/5/2017, razão pela qual essa data deve ser considerada como termo inicial de contagem do prazo de cobertura de 8 anos ou 160.000 km. A oferta de garantia clara e objetivamente divulgada em material publicitário deve ser atendida pelo fabricante para custeio dos reparos necessários ao conserto da bateria de alta tensão, que apresentou defeito em 2024, quando o veículo contava com cerca de 7 anos de uso e pouco mais de 140.000 km rodados.
10. A responsabilidade pelo conserto da bateria de alta voltagem deve recair exclusivamente sobre a montadora BMW do Brasil Ltda., por se tratar de garantia de fábrica somente por ela ofertada em informe publicitário online. Para essa específica situação o risco inerente à competitividade do comércio e dos negócios mercantis em escala internacional deve ser assumido exclusivamente pela ré Bayerische Motoren Werke (BMW do BRASIL LTDA.), isso porque a corré BCLV COMÉRCIO DE VEÍCULOS S/A (EUROBIKE) teve atuação restrita como mera intermediadora na celebração do negócio jurídico e prova não há de que tenha participado da oferta ou estipulação de cobertura por tempo inferior àquele ofertado em site eletrônico da BMW de Portugal. Sentença parcialmente reformada para reconhecer a responsabilidade exclusiva da empresa fabricante.
11. Havendo sucumbência recíproca e não equivalente, a distribuição dos ônus a serem suportados pela parte vencida deve observar a proporção entre o número de pedidos formulados e o decaimento de cada parte, conforme entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, na hipótese, como a fabricante ré sucumbiu em apenas um dos três pedidos formulados na exordial, deverá arcar com as verbas sucumbenciais nessa exata proporção. 11.1 O julgamento de improcedência dos pedidos iniciais deduzidos em desfavor da concessionária ré transfere para a empresa autora, como parte vencida, o encargo de suportar integralmente o pagamento das despesas processuais e da verba honorária de sucumbência relativamente a essa específica pretensão.
IV. DISPOSITIVO
12. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10; art. 85, § 2o e § 11; art. 371; art. 373, II; art. 1.012; art. 1.013; art. 1.022. CC, art. 429, caput. CDC, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1136463/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, p. 3/10/2019. STJ, AgInt no AREsp 1545508/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, p. 18/2/2020. STJ, REsp 1.255.315/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, p. 27/9/2011. TJDFT, APC 0714837-49.2020.8.07.0001, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 30/8/2024. TJDFT, APC 0711986-43.2021.8.07.0020, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 24/02/2023.